Tribunal: TJSP
Processo: 1128357-45.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de repetição do indébito, indenização por danos morais e tutela antecipada – Procedência – Anotação do nome do autor perante o órgão de proteção ao crédito, referente a empréstimo consignado – Existência e legitimidade da anotação do débito não evidenciada – Autor que não concorreu para as glosas efetivadas pelo

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de repetição do indébito, indenização por danos morais e tutela antecipada – Procedência – Anotação do nome do autor perante o órgão de proteção ao crédito, referente a empréstimo consignado – Existência e legitimidade da anotação do débito não evidenciada – Autor que não concorreu para as glosas efetivadas pelo INSS – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade deste registro desabonador – Ausência de prova para tanto – Declaração da inexigibilidade da dívida que merece ser mantida, assim como a repetição, de forma simples, do valor pago pelo autor – Dano moral configurado – Inaplicabilidade da Súmula no 385 do E. Superior Tribunal de Justiça – Existência de outras restrições que estão sendo discutidas judicialmente – Autor que faz jus à reparação postulada – Valor arbitrado pela douta Magistrada que merece ser mantido – Manutenção da sentença é medida que se impõe – Recurso do réu improvido.